Tribunal: TJSP
Processo: 2156837-78.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Fernando Alegria Simões contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Sara dos Santos Simões, reformando decisão de primeiro grau para dispensar a viúva-meeira da colação de R$ 2.000.000,00 e determinar ao herdeiro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Fernando Alegria Simões contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Sara dos Santos Simões, reformando decisão de primeiro grau para dispensar a viúva-meeira da colação de R$ 2.000.000,00 e determinar ao herdeiro Fernando a colação de R$ 5.460.803,50 no inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à devolução de valores ao falecido, à origem previdenciária dos fundos, à alegada extorsão e ao ônus da prova na colação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão embargado adotou técnica clara ao separar o fato gerador da colação da liquidação do montante final, remetendo a conferência contábil ao juízo do inventário.
4. A origem previdenciária dos valores e a alegação de extorsão não alteram a conclusão jurídica de adiantamento de legítima e inexistência de doação colacionável. O ônus da prova segue as regras ordinárias, cabendo ao herdeiro comprovar a devolução ou gasto em favor do espólio.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.